Tribunal: TJDFT
Processo: 0732967-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO 1.131.
I. Deve ser aplicada, em embargos declaratórios, tese fixada em precedente vinculante antes da conclusão do julgamento.
II. Para a comprovação da mora do devedor fiduciante basta o envio da notificação para o endereço indicado no contrato.
III. Recurso conhecido e provido.